Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745292-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINIELDO FEITOZA BRITO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Consultando os autos do presente recurso observo que já foi realizado o cadastro do procurador do agravado, razão pela qual resta prejudicada a análise da petição de ID 21945794. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator